Tribunal: TJDFT
Processo: 0010145-20.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010145-20.2012.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE DONATO LUIZ DE MORAES, BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, ESPOLIO DE DONATO LUIZ DE MORAES D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por ESPÓLIO DE DONATO LUIZ DE MORAES e BANCO DAYCOVAL S.A. em face da Sentença (ID 13560444) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que julgou procedente em parte os pedidos da inicial. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13560460) o Apelado suscitou preliminar de ilegitimidade da parte. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante ESPÓLIO DE DONATO LUIZ DE MORAES a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020 14:01:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador